Tribunal: STF
Processo: Rcl 54394
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ivan Jacobino de Sousa, em 4.7.2022, contra a seguinte decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, no Processo n. 1000223-79.2022.4.01.9350, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 47:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAN JACOBINO DE SOUSA, contra decisão, proferida pelo Juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, que deferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais no percentual de 50% (cinquenta por cento), em favor do advogado FERNANDO RODRIGUES PESSOA, OABGO 34.248, o qual, nos autos da ação principal (PJE 1007168-46.2020.4.01.3500), foi desconstituído da representação processual a partir de 07/03/2022. 



    Requer a imediata suspensão da decisão atacada. 



    (…) Na hipótese vertente, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento da medida pretendida. 



    A análise dos autos revela o acerto da decisão recorrida, apresentado os seguintes fundamentos: 



    ‘Trata-se de autos em fase de cumprimento de sentença. Por meio de petição ID 957868668 e procuração juntada aos autos ID 962559680, parte autora informa ter constituído novo advogado. A jurisprudência firmou o entendimento de que a juntada de nova procuração, sem ressalva, revoga tacitamente as anteriores. Desse modo, proceda-se ao cadastramento do novo advogado constituído em 07/03/2022. Por outro lado, o advogado que representou a parte autora desde a propositura da ação requereu a expedição do precatório com o destaque dos honorários contratuais. A parte autora concordou com o quantum apurado pelo INSS, mas requereu o indeferimento do destaque, bem como a expedição de ofício à OAB para que apure infração ética disciplinar. Decido. O advogado FERNANDO RODRIGUES PESSOA, OAB-GO 34.248, requereu o destaque dos contratuais porque atuou como representante da parte autora na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença, tendo sido destituído apenas em fevereiro de 2022. De acordo com o § 4º, do art. 22, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), o destaque dos honorários contratuais pode ser requerido pelos procuradores da parte credora a qualquer tempo antes da expedição da requisição de pagamento, seja por RPV ou Precatório. Desse modo, considerando que o destaque foi requerido antes da expedição do precatório e por advogado que atuou no presente feito até a fase de cumprimento de sentença, DEFIRO o pedido de destaque dos honorários contratuais em favor do primeiro advogado. Eventual controvérsia em relação à prestação de serviços advocatícios ou relacionada ao contrato de honorários deve ser resolvida na Justiça Estadual, competente para a análise desses casos, razão pela qual indefiro o pedido da parte autora de desconsideração das petições jungidas pelo advogado destituído, bem como de expedição de ofício à OAB. Ante a anuência da parte autora, homologo os cálculos do INSS ID 1047663250, tendo em vista que elaborados de acordo com os parâmetros definidos nos autos. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais no percentual de 50% (cinquenta por cento), em conformidade com o contrato ID 975686689.



    Após, expeça-se PRECATÓRIO, observando que destaque dos honorários contratuais deverá ser feito em benefício do advogado Fernando Rodrigues Pessoa’. 



    Estando ausente a plausibilidade do direito invocado, no âmbito do presente agravo, tenho por prejudicada a análise do periculum in mora. 



    Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Intime-se a parte recorrida para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões que entender pertinente. 



    Após, os autos deverão retornar conclusos” (e-doc. 5, grifos nossos).



    2. O reclamante sustenta que, “ao se determinar que seja expedido os honorários advocatícios contratuais em dois RPVs separados, faz a r. Decisão nula, pois usurpou e afrontou determinação direta deste E. STF proveniente da SV 47” (sic, fl. 10). 



    Requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “fins de não liberar os valores em RPV dos honorários contratuais, porque sua concessão ensejaria em lesão de grave e difícil reparação” (fl. 11).



    No mérito, pede a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao incluir os honorários advocatícios contratuais na ordem de precatório, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás teria descumprido a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da Súmula Vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Enuncia-se na Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal:



     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    6. Na espécie, verifica-se que o ato reclamado consiste em decisão de indeferimento de medida liminar em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás que determinou a expedição de “Precatório, observando que destaque dos honorários contratuais deverá ser feito em benefício do advogado Fernando Rodrigues Pessoa” (fl. 3, e-doc. 5).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante n. 47 assegura o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não sendo possível a extensão desse entendimento aos honorários contratuais. 



    Ao determinar a inclusão do valor dos honorários advocatícios contratuais no precatório, o juízo reclamado afastou-se do entendimento sedimentado na Súmula Vinculante n. 47, pela qual se permite o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública apenas para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 



    O entendimento externado pela autoridade reclamada diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante n. 47 não se estende aos honorários contratuais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



          “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.207.892-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Civil. 3. Litisconsórcio facultativo. Fracionamento de honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.037.387-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.172.034-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, respeitada a legislação de vigência e em conformidade com a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora